Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736407-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: ZACARIAS DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Samir da Conceição dos Santos contra a decisão de deferimento da medida de urgência para suspender o curso das medidas expropriatórias nos embargos de terceiro (9a Vara Cível de Brasília/DF), Agravo interno contra a decisão de indeferimento do pedido liminar por este Relator. Em 24 de outubro de 2023, foi colacionado ofício do Juízo de origem, a informar a prolação de sentença de improcedência nos autos dos embargos de terceiro, com a consequente revogação da medida liminar outrora concedida. Transcreve-se: Trata-se de embargos de terceiros propostos por ZACARIAS DE ASSUNÇÃO em face de SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. A parte embargante alega, em síntese, que, nos autos do processo judicial no 0707984-58.2019.8.07.0001, foi exarada decisão interlocutória intimando o Embargante para opor Embargos de Terceiros sobre a penhora de um imóvel comercial de sua propriedade, a saber, Sala de número 104, Lote 07, QND-13, Taguatinga – DF, Matrícula no 176170. Narra que possui o usufruto vitalício sobre o bem desde setembro de 2008 e a propriedade desde 2021. Conta que, após o registro do usufruto, houve o registro de compra e venda em favor de Yulli Moraes de Assunção, executada nos autos por dependência, na matrícula imobiliária. Objetiva que não recaia sobre o bem qualquer ameaça de constrição. Diante das referidas alegações, a parte embargante requereu a prolação de decisão de mérito para desconstituir a penhora sobre o imóvel de posse e propriedade do Embargante, a saber, a Sala de número 104, Lote 07, QND-13, Taguatinga – DF, (matricula n. 176170). Formulou pedido de tutela de urgência. Procuração anexada ao ID 164900485. Custas recolhidas ao ID 164900493. Com a inicial, a parte embargante juntou documentos do ID 164900485 a 164900493. Decisão interlocutória, ID 165025338, recebendo a inicial, deferindo a liminar para suspender o curso das medidas expropriatórias sobre o imóvel indicado na inicial, o qual deve ser mantido na posse do embargante até posterior decisão deste Juízo e determinando a citação da parte embargada. Contra a decisão interlocutória que concedeu a medida liminar, a parte embargada interpôs recurso de agravo de instrumento ao E. TJDFT, o qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ID 171185593. Devidamente citada, a parte embargada apresentou impugnação, ID 170530438. Argumenta que o imóvel, objeto deste processo, foi doado pela descendente do embargante a este em 05/10/2021, três semanas após a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega a ausência de boa-fé na aquisição e na transferência do bem imóvel, bem como refuta a tese inicial de desconhecimento do processo principal. Discorre sobre a fraude à execução, a blindagem patrimonial e a condição de insolvente da executada. Defende a extinção do usufruto e a ausência de obstáculos à penhora na ação executiva. Procuração anexada ao ID 167816459. Com a impugnação, a parte embargada juntou documentos do ID 170532936 a 170532940. A parte autora não apresentou resposta à impugnação, ID 173339514. Decisão interlocutória, ID 173428352, saneando o feito, fixando os pontos controvertidos e determinando a intimação das partes para a especificação de provas. A parte ré informou que não tem interesse na produção de outras provas, ID 175086391. A parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, ID 175604287. Os autos vieram conclusos. É o relatório. II - Fundamentação Inicialmente, imprescindível registrar que a matrícula do imóvel, constante do ID 176170, certifica a propriedade do embargante. Desta feita, considerando que a parte autora não figura nos autos do Cumprimento de Sentença, cabíveis os embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil. Como destinatário da prova, vislumbro, com base na documentação acostada aos autos, elementos hábeis e aptos a propiciar a formação de convencimento do órgão julgador, possibilitando, portanto, a apreciação do mérito. Nesse sentido, procedo ao julgamento conforme o estado do processo, pois não há a necessidade de produção de outras provas, uma vez que a questão jurídica controvertida é eminentemente de direito e se encontra suficientemente plasmada na documentação trazida, o que atrai a normatividade do artigo 355 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o meio de prova adequado ao deslinde da controvérsia é unicamente documental, de forma que cada parte trouxe (ou deveria ter trazido) seu arcabouço probatório, estando, inclusive, precluso o prazo para apresentação de referido método de prova, nos termos do art. 434 do CPC. No mais, o juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las, independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias, conforme dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal c/c artigos 1o e 4o do CPC. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito. Conforme pontuado na decisão interlocutória de saneamento e organização do processo, a controvérsia consiste em verificar os seguintes pontos: a) ocorrência de fraude à execução; b) extinção do usufruto; c) existência de obstáculos à penhora do imóvel. Em relação à temática fraude à execução, imprescindível trazer à baila o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, quando da edição da Súmula no 375, a saber: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”No mesmo sentido é o Enunciado no 149 do Conselho da Justiça Federal, qual seja: “A falta de averbação da pendência de processo ou da existência de hipoteca judiciária ou de constrição judicial sobre bem no registro de imóveis não impede que o exequente comprove a má-fé do terceiro que tenha adquirido a propriedade ou qualquer outro direito real sobre o bem.”Pois bem. Consoante se infere da análise da matrícula do imóvel objeto de discussão na presente ação, anexada ao ID 164900489, a executada nos autos do processo dependente, a Sra. Yulli Moraes de Assunção, efetivou a doação da nua propriedade do bem à parte embargante em 05/10/2021. Registro que a impugnação ao cumprimento de sentença no 0707984-58.2019.8.07.0001 foi apresentada em 14/09/2021, ao passo que a doação do bem ao embargante, ascendente da executada no processo principal, foi averbada em 05/10/2021, conforme consta da matrícula imobiliária. Adiciono que, infere-se da leitura da escritura pública de doação constante do ID 164900492, que o embargante e a sua descendente compareceram ao 6o Ofício de Notas do Distrito Federal para efetivarem a doação em 24/09/2021, decorridos tão somente 10 (dez) dias da apresentação da peça defensiva. Inclusive, conforme bem apontado pela parte embargada, procedimento similar ocorreu nos autos do cumprimento de sentença no 0718476-41.2021.8.07.0001, em que figuravam como executados Fillipi Moraes de Assunção e Yulli Moraes de Assunção, ambos filhos da parte embargante (ID ́s 170532939 e 170530438, p.3). Explico. A impugnação foi apresentada em 02/07/2021 e o imóvel de matrícula no 17987 (ID 170532936) foi doado por Fillipi ao embargante em 28/10/2021, após, portanto, a ciência da tramitação do processo executivo. Ademais, pontuo que as especificações e as características do imóvel permitem considerar que se trata de um imóvel comercial e não residencial. Reforça-se essa presunção o fato de que, conforme documentação constante do ID 170532940 e datada de dezembro de 2022, o embargante informou o local SMPW, Quadra 04, Conjunto 04, Casa B, Park Way, CEP: 71735-404 como sua residência e não o bem objeto dos presentes embargos. O ônus probatório de comprovar a ausência de fraude à execução competia à parte embargante, consoante fixado pela decisão saneadora, a qual promoveu a inversão do encargo. Todavia, em que pese regularmente intimado, o autor quedou-se inerte. Vislumbra-se no caso concreto o instituto da blindagem patrimonial, o qual consiste em promover a transferência do bem para o ascendente ou descendente com o intuito de blindar o patrimônio e frustrar o processo de execução. Nessa situação, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1981646 SP 2022/0012846-6, pontuou que é desnecessário o conhecimento do familiar beneficiário sobre a penhora, tampouco comprovação de má-fé. Ademais, o mencionado Tribunal Superior considera como fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente ou vice-versa quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Na mesma direção é o comando legal do art. 792, IV do Código de Processo Civil, a saber: A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. No caso em apreço, a doação foi averbada em 05/10/2021, época em que já havia sido iniciado o cumprimento de sentença no 0707984-58.2019.8.07.0001, inclusive com a apresentação de impugnação quando da alienação, o que demonstra cabalmente que a Sra. Yulli, filha do embargante, tinha conhecimento de ação que poderia levá-la à insolvência quando da alienação. Ressalte-se que as tentativas infrutíferas de penhora e de localização dos bens da parte executada culminaram na formulação do pedido de penhora do bem objeto de discussão na presente ação, o que evidencia a existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Em síntese, conclui-se pela ocorrência da fraude à execução, o que acarreta a ineficácia da doação em face da parte embargada. Ato contínuo, em relação ao pleito defensivo de extinção do usufruto, o conjunto probatório constante dos autos não permite inferir que se operou a perda do direito de usufruto, razão pela qual se impõe a sua manutenção. Por fim, pontuo que, na esteira do entendimento do C. STJ, fixado no julgamento do REsp no 1232074, o fato de o imóvel estar gravado com usufruto vitalício não é fator impeditivo à penhora, especialmente ao se considerar que a execução ocorre no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, e que o gravame não se confunde com a propriedade do bem, de modo que eventual alienação deverá observar os requisitos legais e os ônus reais que recaem sobre o bem. Assim, caracterizada a fraude à execução, inexistem óbices à efetivação dos atos constritivos que possam vir a recair sobre o imóvel de matrícula no 176170. III – Dispositivo Em face de todo o exposto, REVOGANDO-SE a decisão liminar, com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Ato contínuo, RECONHEÇO A FRAUDE À EXECUÇÃO para declarar ineficaz, em relação ao credor SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, a doação do seguinte imóvel, a saber: Sala de número 104, Lote 07, QND-13, Taguatinga – DF, inscrito com a matrícula 176170. Em razão da sucumbência, condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. Expeça-se ofício à 2a Turma Cível do E. TJDFT comunicando o teor desta decisão, evitando-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 0736407-89.2023.8.07.0000. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos do processo originário (autos no 0707984-58.2019.8.07.0001). Cumpridas as formalidades legais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Nessa quadra, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Retire-se da pauta de julgamento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator